Tribunal: TCU
Processo: 034.793/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em prestação de contas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Rodolfo Tavares contra o Acórdão 9434/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Rodolfo Tavares e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.